Tribunal: TJDFT
Processo: 0710657-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710657-31.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEIZA RODRIGUES JERONIMO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela autora, JEIZA RODRIGUES JERONIMO, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação de conhecimento no 0710657-31.2023.8.07.0018, aviada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos autorais. Em decorrência, a autora fora condenada ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, fixados em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §3o, I e § 8o, do Código de Processo Civil. A autora apelante pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com base no art. 1.012, caput e §4o, do CPC/15 (ID 60573285, pág. 30). Na forma do art. 1.012, § 3o do CPC/15, o pedido de concessão de tutela de urgência pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. A autora apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. A forma vincula-se à efetividade da medida, sem tumulto ao regular processamento do recurso, que não pode ser interrompido para decisão sobre a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Com esteio nos argumentos acima descritos, não conheço do pedido de concessão da tutela antecipada. Após o decurso do prazo recursal desta decisão, voltem conclusos para apreciação do recurso. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)